Tribunal: STF
Processo: RE 1598529
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença para condenar o Município de Niterói e o Estado do Rio de Janeiro a fornecerem medicamentos e insumos médicos ao autor.

O recorrente sustenta que, conforme a tese fixada no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o fornecimento dos medicamentos requeridos, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS, compete ao Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório necessário. Decido.

Consoante delimitado na sentença, mantida no acórdão recorrido, o caso, além de insumos médicos, envolve pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, compreensão essa reiterada na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.

Todavia, no juízo de retratação (documento eletrônico 33), a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro afastou a aplicação do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sob o fundamento de que a controvérsia em análise versa apenas sobre insumos médicos.
Nesse contexto, constato que este processo deve retornar à Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro para observância, quanto aos medicamentos requeridos, da tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral. 

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja aplicado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator